Tribunal: TJDFT
Processo: 0706198-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. REEDUCANDO CONDENADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENSÃO À PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DOS PAIS IDOSOS E DOENTES E DA IRMÃ DEFICIENTE FÍSICA E MENTAL. ACOLHIMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DO REEDUCANDO PARA PROVER OS CUIDADOS INDISPENSÁVEIS AOS FAMILIARES. DECISÃO REFORMADA.
1 O reeducando cumpre uma pena de doze anos, no regime fechado, por ter praticado homicídio qualificado, da qual resgatou cerca de nove anos. Pediu prisão domiciliar humanitária para cuidar dos pais idosos e doentes e da irmã com deficiência física e mental, o que foi negado pelo Juízo do primeiro grau por falta de previsão legal e falta de comprovação da necessidade estrita da liberdade para prover cuidados aos familiares.
2 A prisão domiciliar humanitária é sempre medida excepcional, cabível somente quando verificado o estado de abandono de pessoas com necessidades especiais que dependam exclusivamente dos cuidados que podem propiciar o condenado: seus três irmãos residem em Goiás e no Rio Grande do Norte e não podem cuidar dos familiares em Brasília; a mãe tem sessenta e cinco anos de idade e luta contra um câncer no estômago; o pai setenta e um anos, hipertenso e diabético; e a irmã é deficiente física e mental, dependendo totalmente da assistência constante de cuidador. Todos são extremamente vulneráveis e necessitam de cuidados em tempo integral, como foi consignado em parecer da Seção Psicossocial da Vara de Execuções Penais.
3 O fato de cumprir pena no regime fechado e de não haver previsão legal específica não pode obstaculizar benefício assegurado por princípios consagrados na Constituição Cidadã, única maneira de assegurar a vida, a dignidade e a saúde de idosos e de pessoas deficientes. São direitos fundamentais resguardados também pelo Estatuto do Idoso e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, constituindo dever do Estado, da sociedade e da família zelar pelo bem-estar dessas pessoas.
4 Agravo provido: prisão domiciliar humanitária com monitoramento eletrônico.